Tribunal: TJDFT
Processo: 0001011-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941). REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI No 14.132/21. ART. 147-A DO CP. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decerto, a revogação expressa do art. 65 da Lei de Contravenções Penais pela Lei no 14.132/21 não implica, automaticamente, “abolitio criminis”, pois a mesma lei acrescentou ao Código Penal o art. 147-A, que prevê o crime de perseguição. Exige-se, no entanto, a caracterização da continuidade normativo-típica.
2. A figura descrita pelo novel artigo pressupõe a reiteração episódica, ao contrário da contravenção prevista pelo revogado art. 65 da LCP.
3. A hipótese dos autos aponta para uma conjuntura isolada.
4. Incabível, dessa forma, a condenação, seja pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, seja pelo crime de perseguição, porquanto a palavra da vítima não restou corroborada por outros elementos de prova nos autos, inexistindo um juízo de certeza acerca da materialidade da infração penal, o que impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo, absolvendo-se o denunciado com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.